Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0722329-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) CLAUDECI MONTEIRO SOARES Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudeci Monteiro Soares contra decisão (ID 17608848, p. 275-282) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0706161-98.2019.8.07.0017) ajuizada pelo ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., determinou ao ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda da petição inicial, “a fim de incluir a União e excluir o Banco do Brasil”. Em suas razões recursais (ID 17608844), o agravante sustenta, em suma, que “o Banco do Brasil S.A., apesar de possuir natureza jurídica de sociedade de economia mista, inclusive, de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contidos na Constituição Federal, especificamente, em seu art.119, CF”. Afirma que a instituição financeira ré seria responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP. No aspecto, anota que a ré haveria de ser responsabilizada por eventual disponibilização para saque de valor aquém daqueles que lhe seriam devidos. Discorre sobre a legitimidade passiva ad causam. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra. Preparo recolhido (IDs 17610159 e 17610160). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, de modo a incluir a União no polo passivo do feito. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade foi negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. O ato judicial, portanto, que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. (...) 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Ademais, ainda que se considerasse o provimento jurisdicional agravado como decisão saneadora, contra esta também não caberia o recurso de agravo de instrumento. Confira-se, nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO SANEADORA. RITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não é recurso cabível contra a decisão saneadora. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que impugnaram a decisão saneadora, conforme determina o art. 357, §1o do CPC, mas mesmo assim persistiram a negativa de exibição judicial de documento e a declaração da decadência. 2. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Precedente: "(...) As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas e não podem ser ampliadas para se arguir a incompetência de juízo ou a prescrição (CPC/2015 1.015) (...)". (07042991720178070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 28/02/2018). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1157124, 07209031920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.